Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708364-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33628324) interposto por RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação acerca dos valores penhorados na conta bancária do executado. Reveja-se o teor do decisório (ID 116199604 do processo referência): Cuida-se de impugnação (ID 116107240) à penhora realizada sobre valores atingidos na conta bancária do requerido RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA, por intermédio da utilização do sistema SISBAJUD, no importe de R$ 403,17 (quatrocentos e três reais e dezessete centavos). Em apertada síntese, alega o impugnante que a totalidade dos valores bloqueados são originários de conta salário, sobre o qual recai o benefício da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC). DECIDO: Prevê o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. A finalidade do legislador ao inserir essa hipótese como impenhorabilidade é garantir à subsistência do devedor e de sua família. Do cotejo dos extratos de ID 116107244 com o contracheque de ID 116109247, observa-se que a conta salário indicada no contracheque, Banco 070 - Agência 000248 – conta salário 0000002481205, destoa da apontada nos extratos juntados aos autos, BRB - Agência 0047 – conta 47027362-3. Ademais, no extrato de ID 116109245, verificam-se que, nos dias 02/12/2021 e 30/12/2021, créditos titulados como “créditos transferência salario”, todavia no extrato 116109246 – Pág. 1 não se constata tal observação. Além disso, é possível perceber que outros valores creditados na conta do requerente, que não foram demonstrados pelo requerido a sua natureza. Considerando que era o ônus do requerido a comprovação de que os numerários bloqueados possuem caráter alimentar, afasto o pedido de desbloqueio da importância de R$ 403,17 (quatrocentos e três reais e dezessete centavos), realizada na Conta do Banco de Brasília – BRB, porquanto o requerido não conseguiu demonstrar o caráter salarial de tal verba. Diante disso, REJEITO a impugnação (ID 116107240) à penhora realizada sobre valores atingidos na conta bancária do requerido RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA, por intermédio da utilização do sistema SISBAJUD e CONVERTO EM PENHORA o bloqueio efetuado sobre o valor de R$ 403,17 (quatrocentos e três reais e dezessete centavos), correspondente ao saldo apurado nas contas da requerida, nos termos do art. 854, §5o, do Código de Processo Civil. Intime-se o Distrito Federal para indicar seus dados bancários, para juntar planilha atualizada do débito, bem como para indicar bens do requerido passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Em seguida, o ente distrital peticionou para requerer a inclusão do nome do demandado em cadastro de inadimplentes, a emissão de certidão de inteiro teor do título judicial executado para fins de protesto, a suspensão da presente execução pelo prazo de um ano e, por fim, a liberação dos valores penhorados mediante alvará. O Juízo a quo, por fim, prolatou édito de ID 116675277 (processo referência), nos seguintes termos: Vistos etc. Preclusa a decisão de ID 116199604, oficie-se o Banco de Brasília - BRB para efetuar a transferência da conta de ID: 072022000002079680 para a de de titularidade do Distrito Federal, CNPJ no 00.394.601/0001-26, Banco do Brasil, Agência 4200-5, Conta Corrente no 6768-7, do valor de R$ 336,22 (trezentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos) e demais acréscimos legais proporcionais a esse valor, se houver, quantia que se encontra depositada a disposição deste Juízo, consoante bloqueio de ID 115306064. Na decisão de ID 116199604, onde se lê "R$ 403,17 (quatrocentos e três reais e dezessete centavos)", leia-se "R$ 336,22 (trezentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos)". Em atendimento à petição de ID 116422431, cumpre esclarecer que a planilha do débito juntada pelo Distrito Federal no ID 116422432 não abateu o montante bloqueado no ID 115306064. Assim, após a preclusão da decisão de ID 116199604, intime-se o Distrito Federal para juntar planilha atualizada do débito, com o desconto do valor bloqueado, para análise dos pedidos contidos na petição de ID 116422431, no prazo de 05 (cinco) dias. Inconformado, aduz o agravante que o prosseguimento da execução com a liberação do valor penhorado importa em prejuízo para a sua subsistência e que o fato de o executado auferir remuneração líquida e certa em sua conta salário não leva à conclusão de que há sobra de salário passível de desconto em qualquer patamar. Defende a impenhorabilidade da verba salarial e que não recebe rendimento vultoso para que seja possível a constrição de parcela dele. Acrescenta ser indevida a retenção mensal dos vencimentos depositados em sua conta bancária e que a sua margem consignável já está totalmente comprometida, além de possuir descontos diretamente em sua conta corrente decorrentes de mútuos. Pede a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão hostilizada e oficiado o seu empregador, a fim de que não retenha qualquer valor do seu salário. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se dos autos que o agravante é servidor militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na graduação de segundo sargento, auferindo rendimentos brutos no importe de R$ 9.772,80 (nove mil e setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) e, após os descontos compulsórios e abatimentos oriundos de plano de saúde, pensão alimentícia e empréstimos consignados, sobeja o numerário líquido de R$ 2.900,02 (dois mil e novecentos reais e dois centavos) (ID 116109247 do processo referência, pg. 3). A penhora mediante o sistema SISBAJUD foi deferida pelo Juízo mediante édito de ID 101579810 (processo referência), em agosto de 2021, tendo retornando com o bloqueio do valor de R$ 100,66 (cem reais e sessenta e seis centavos – ID 103305510 do processo referência). Posteriormente, foi realizada nova consulta, em fevereiro de 2022, tendo sido encontrada a quanta de R$ 336,22 (trezentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos – ID 115306064 do processo referência). Diante de tal bloqueio, peticionou o réu suscitando a tese de impenhorabilidade do referido numerário, por se tratar de verba salarial, tendo o Magistrado Singular rejeitado a impugnação ante a não demonstração de que se trata de verba salarial. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, transcrevo excertos de julgados da aludida Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, colho do repertório de jurisprudência deste egrégio Tribunal as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398137, 07333417220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 30% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321290, 07380421320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, entendo que o Juízo a quo decidiu à luz dos ditames legais e jurisprudenciais que regem a questão, porquanto não restou demonstrada a natureza salarial de alguns valores creditados na conta corrente do recorrente, a exemplo da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), no dia 06/12/2021, intitulada como “depósito em dinheiro” (ID 116109245 do processo referência), tampouco que o valor penhorado de R$ 336,22 (trezentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos – ID 115306064 do processo referência) irá comprometer o seu mínimo existencial. Ademais, neste juízo incipiente, não se verifica a possibilidade de o recorrente vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, com a liberação do valor penhorado em favor do agravado, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o agravante. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador